Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715645-20.2021.8.07.0001 APELANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA MONTEIRO, FERNANDA RAMOS MONTEIRO DESPACHO À apelante para juntar o balanço atualizado e comprovante de despesas extraordinárias que justifiquem a necessidade do benefício, sob pena indeferimento. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR